Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Aposentadoria. Base de cálculo. Gratificação de atividade de alfabetização (gaa). Requisitos parcialmente demonstrados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar 2,4% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde janeiro de 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se nos períodos descritos na inicial a servidora desempenhou atividade condizente com o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19).
4. Prevalece o entendimento de que o exercício do magistério em 1a série/2o período da educação infantil não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA (Acórdão 1861706). Reforça esse entendimento os documentos que instruíram o processo de aposentadoria, os quais apontam que nos períodos de 02.1998 a 02.1999, 03.1999 a 02.2000 e 03.2000 a 06.2000, a servidora exerceu suas atividades em salas de 1a e 2a séries, e em Turma de Aceleração. Respectivamente (ID 62915456).
5. A mesma prova revela que no período de 06.1995 a 03.1997 a servidora desempenhou suas funções em turma de 4a série, em regência de classe, conforme ID 62915450, pág. 22. Todavia, o período mencionado não atinge dois anos de efetivo exercício, devendo ser reconhecido o direito de implementação de 0,6% de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e implementar 0,6% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização relativo ao período de 06.1995 a 03.1997, bem como ao pagamento do valor retroativo, a contar do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (janeiro de 2019), mantida a forma de atualização indicada na sentença.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RecIno 1861706, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, Publicado no DJE : 23/05/2024.